Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO RECURSO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS. REQUISITOS AUSENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a fixação de indenização por danos materiais se faz necessária a presença de três requisitos: conduta, nexo causal e dano. No caso dos autos, não se encontra presente o nexo de causalidade, restando inviável, portanto, a pretensão autoral.
2. A regra geral de fixação dos honorários advocatícios é relativizada pelo art. 85, §8o, do NCPC o qual preconiza que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o magistrado fixará o valor dos honorários com base na equitatividade, levando em consideração o disposto nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal.
3. Recursos improvidos.
4. Sentença mantida.